Tribunal: TJES
Processo: 0001074-58.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001074-58.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DA SILVA CAMILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM
MANDADO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que condenou o ora apelante à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 550 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2.
Consta que, após denúncias anônimas de tráfico de drogas, policiais militares flagraram o acusado dispensando invólucro com crack e adentrando sua residência, onde foram localizadas outras porções da droga, dinheiro fracionado e apetrechos típicos da mercancia ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i)
preliminarmente
, saber se é nula a prova decorrente da entrada dos policiais no domicílio do acusado sem mandado judicial;

(
ii
)
no

mérito
, saber se estão presentes provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é o caso de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

4.
A tese de nulidade da prova, sob alegação de violação de domicílio, não prospera. O ingresso na residência foi precedido de fundada suspeita e situação de flagrante delito, em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

5.
O comportamento do acusado — fuga ao avistar os policiais e descarte de invólucro com droga — aliada às denúncias anteriores, autoriza o ingresso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Mérito

6.
A materialidade do delito está demonstrada por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo de constatação e laudo toxicológico definitivo.

7.
A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, prestados sob contraditório, em consonância com os demais elementos de prova.

8.
As circunstâncias do caso — substância fracionada, ausência de instrumentos de consumo, dinheiro em cédulas miúdas, apetrechos típicos do tráfico e comprovantes de depósitos bancários — indicam inequívoca finalidade mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

9.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é desnecessária a comprovação do ato de
venda, bastando a demonstração da destinação comercial da substância ilícita para caracterização do crime de tráfico.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001074-58.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS DA SILVA CAMILO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALISSON BRANDAO SANTOS - ES27871-A

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MATHEUS DA SILVA CAMILO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES (Id. 14243477, fls. 105/107), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e o
pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Sobre os fatos
, consta dos autos que, no dia 21 de outubro de 2021, a equipe da Polícia Militar, após receber diversas denúncias anônimas noticiando que o ora apelante estaria comercializando drogas ilícitas no bairro Vila Nova, município de Afonso Cláudio/ES, deslocou-se até o local para averiguação.

Ao perceber a aproximação dos agentes, o acusado demonstrou nervosismo e empreendeu fuga para o interior de sua residência, não sem antes dispensar um invólucro no chão. Após a abordagem, verificou-se que o referido objeto continha 04 (quatro) pedras de substância semelhante ao crack, devidamente embaladas e prontas para comercialização.

Em seguida, os policiais adentraram no imóvel do acusado, ocasião em que localizaram, em seu quarto, a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) em espécie, em notas de pequeno valor, um celular, bem como diversos materiais comumente utilizados para preparo e embalo de entorpecentes, dentre eles um pote de ácido bórico e várias sacolinhas plásticas.

Com o auxílio da equipe canina da Força Tática, foram encontradas ainda, dentro de um armário, 12 (doze) pedras de substância análoga ao crack, igualmente embaladas e prontas para a mercancia, além de 04 (quatro) comprovantes de depósitos bancários que, somados, totalizavam o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinados a terceiros identificados como Rodrigo Dias Bicalho e Osvaldo Silva Moreira.

Há preliminar que suscitada pela defesa, que passo a apreciar.

Em suas razões recursais a defesa requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da prova, em razão de
violação ao domicílio sem mandado judicial
.

No entanto, conforme consta dos autos, os policiais militares, ao atenderem a denúncias anônimas reiteradas sobre a prática de tráfico na residência do apelante, dirigiram-se ao local e, ao avistá-lo, constataram comportamento suspeito e fuga para o interior da residência, momento em que o acusado dispensou invólucro contendo pedras de crack.

Diante da situação de flagrante delito, a entrada forçada na residência se deu nos estritos termos do art. 5º, inciso XI, da CF/88, que permite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso como este.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fundada suspeita, associada a comportamento que indique flagrante delito, legitima a medida.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito
, postula pela
absolvição
por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva; e, subsidiariamente, a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para o de
posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Contudo, entendo que a
materialidade delitiva
restou suficientemente demonstrada pelo
boletim unificado
nº 46154818 (fls. 20/21-v),
auto de apreensão
(fls. 14/15),
auto de constatação de substância entorpecente
(fls. 16), bem como pelo
laudo toxicológico definitivo
(fls. 92/93), os quais atestaram que a substância apreendida se tratava de droga proscrita (todos id 14243477).

A autoria
, por sua vez, é confirmada pelos depoimentos dos policiais militares
Adilson Petter Veloso e Júnio César Santiago Muniz,
responsáveis pela prisão em flagrante, que prestados sob o crivo do contraditório confirmaram os depoimentos prestados em fase inquisitorial, e pelo conjunto de elementos probatórios colhidos.

Nesse ponto, é jurisprudência pacífica do STJ que o depoimento de policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório e harmônico com os demais elementos probatórios, possui plena eficácia probatória:

"In casu, além dos relatos da outra testemunha, (usuária e compradora da droga), o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"

(AgRg no HC 695.249/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, QUINTA TURMA,
DJe 3/11/2021.
)

Indo adiante, quanto à
desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal
, registro que o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a inexistência de elementos indicativos de destinação mercantil.

No presente caso, as circunstâncias do flagrante — em especial, o comportamento suspeito do réu ao empreender fuga para o interior da residência, o acondicionamento da substância entorpecente divididas em porções prontas para a venda, a apreensão de dinheiro fracionado, a existência de materiais típicos do tráfico e comprovantes de depósitos bancários em favor de terceiros — compõem um quadro probatório que revela, de forma inequívoca, a finalidade comercial da droga.

Além disso, o acusado não portava instrumentos de consumo, tampouco houve qualquer indicativo de dependência em grau incompatível com a prática de tráfico.

Outrossim, conforme já decidido pelo STJ, não é necessário comprovar o ato de venda, bastando, tão somente, a demonstração de qualquer das condutas descritas no art. 33, com finalidade distinta do consumo pessoal, para se configurar o tráfico.

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de justiça (Id. 14378033)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.